Tribunal: TJMT
Processo: 1065247-28.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1065247-28.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 031.153.831-26 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA - CNPJ: 01.658.426/0001-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA COMPROVAR OU RECOLHER PREPARO. INÉRCIA DA PARTE. DESERÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, por deserção, nos autos de embargos à execução, em razão do não recolhimento do preparo recursal e da ausência de comprovação dos requisitos para concessão da gratuidade da justiça, apesar de prévia intimação para regularização.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante demonstrou, de forma idônea, o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça, aptos a afastar a exigência de preparo, bem como se a decisão que reconheceu a deserção observou o procedimento previsto no CPC.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça, embora amparada pelo art. 5º, LXXIV, da CF/1988, exige comprovação da insuficiência de recursos, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC. A presunção relativa estabelecida no art. 99, § 3º, do CPC pode ser afastada diante da ausência de elementos mínimos que evidenciem a hipossuficiência.

4. No caso, a agravante não juntou documentação idônea a demonstrar incapacidade financeira, limitando-se a reiterar pedido genérico. Intimada expressamente para comprovar os requisitos legais ou recolher o preparo, permaneceu inerte, legitimando o reconhecimento da deserção, conforme art. 1.007 do CPC.

5. O procedimento adotado observou o art. 99, § 2º, do CPC, assegurando oportunidade de regularização. O princípio da primazia do julgamento do mérito não afasta pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. A inércia da parte inviabiliza o conhecimento do apelo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A concessão da gratuidade da justiça depende da demonstração mínima da insuficiência de recursos, podendo o magistrado exigir comprovação quando ausentes elementos idôneos nos autos. 2. A inércia da parte após intimação específica para comprovar a hipossuficiência ou recolher o preparo autoriza o reconhecimento da deserção do recurso.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 6º, 98, 99, §§ 2º e 3º, 932, III, e 1.007.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1.636.262, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.06.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA
contra decisão monocrática proferida por este Desembargador Relator (ID 338474385), que não conheceu do recurso de Apelação Cível interposto pela ora Agravante, por deserção, ante o não preenchimento do pressuposto de admissibilidade recursal referente ao preparo.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que a decisão monocrática, ao não conhecer do recurso de Apelação por deserção, sem uma análise aprofundada e fundamentada dos documentos apresentados para comprovar sua hipossuficiência, e sem oportunizar uma derradeira chance de saneamento ou esclarecimento, incorreu em equívoco que merece ser revisto pelo Colegiado.

Alega a Agravante que, desde o início da demanda, e de forma reiterada na interposição do recurso de Apelação, pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Argumenta que a declaração de hipossuficiência econômica, firmada por pessoa natural, goza de presunção relativa de veracidade, conforme expressamente previsto no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, e que não se limitou à mera declaração de hipossuficiência, tendo apresentado documentos que corroborariam a alegada dificuldade financeira.

Sustenta ainda que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, embora relativa, exige que o magistrado, para afastá-la, apresente elementos concretos e objetivos que demonstrem a capacidade financeira da parte em arcar com as custas processuais. Argumenta que a simples intimação para "comprovar a gratuidade ou recolher o preparo recursal" (ID 335158899), sem uma análise pormenorizada dos documentos já acostados aos autos, e sem indicar de forma específica quais seriam as insuficiências ou inconsistências da documentação apresentada, não se mostra suficiente para desconstituir a presunção legal.

A Agravante defende que a decisão agravada limitou-se a afirmar que a apelante "não demonstrou fazer jus ao benefício da justiça gratuita, apesar de ter sido intimada para tanto (id. 335275860)", sem qualquer menção ou análise dos documentos de ID 333818354 e seguintes. Argumenta que a ausência de análise expressa e fundamentada sobre a documentação apresentada configura uma omissão que impede a parte de compreender os motivos pelos quais sua alegação foi rechaçada e, consequentemente, de exercer plenamente seu direito de defesa e de acesso à justiça.

Invoca os princípios da cooperação (art. 6º do CPC), da primazia do julgamento do mérito (art. 4º do CPC) e da não surpresa (art. 10 do CPC), argumentando que a intimação genérica e a subsequente declaração de deserção, sem uma análise aprofundada dos documentos já apresentados, contrariam o espírito cooperativo do processo. Defende que, se havia dúvidas sobre a hipossuficiência, o caminho mais adequado seria uma intimação específica para que a Agravante pudesse complementar a documentação ou prestar os esclarecimentos necessários, em vez de simplesmente indeferir o benefício de forma tácita e fulminar o recurso.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para que seja reformada a decisão monocrática (ID 338474385) que declarou a deserção do recurso de Apelação Cível, com a concessão dos benefícios da justiça gratuita à Agravante, com base na declaração de hipossuficiência e nos documentos já acostados aos autos (ID 333818354 e seguintes), afastando-se a deserção e determinando-se o regular processamento do recurso de Apelação Cível. Subsidiariamente, caso o Colegiado entenda que os documentos apresentados não são suficientes para comprovar a hipossuficiência, requer que seja oportunizado à Agravante um novo prazo para complementar a comprovação de sua condição de necessitada, com a indicação precisa dos elementos que o juízo entende como necessários.

Conforme certidão de ID 346165380, decorreu o prazo legal em 11/02/2026, sem que o Agravado apresentasse contraminuta, nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
Agravo Interno
apresentado por
ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA
contra decisão monocrática proferida por este Desembargador Relator (ID 338474385), que não conheceu do recurso de Apelação Cível interposto pela ora Agravante, por deserção, ante o não preenchimento do pressuposto de admissibilidade recursal referente ao preparo.

O recurso é tempestivo, conforme certidão de ID 339368855, e adequado à impugnação da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno

A controvérsia originou-se nos autos da Ação de Embargos à Execução nº 1065247-28.2025.8.11.0041, que tramitou perante o Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, culminando na prolação de sentença (ID 330940890) que julgou extintos os Embargos à Execução sem resolução de mérito.

Inconformada com o teor da referida sentença, a Agravante interpôs recurso de Apelação Cível, buscando a reforma do decisum de primeiro grau. Na oportunidade da interposição do apelo, a Agravante reiterou o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, formulado desde a petição inicial dos embargos, alegando não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais e despesas recursais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Para corroborar sua alegação de hipossuficiência econômica, a Agravante colacionou aos autos diversos documentos (ID 333818354 e seguintes), os quais, segundo sua argumentação, comprovariam a ausência de movimentação financeira significativa e a existência de passivo, elementos que, em seu entender, atestariam a precária situação econômica e a impossibilidade de recolhimento do preparo recursal.

Após a interposição do recurso de Apelação, foi proferida decisão (ID 335158899) que intimou a parte apelante para, no prazo legal, comprovar a alegada gratuidade de justiça ou, alternativamente, proceder ao recolhimento do preparo recursal. Em resposta a essa intimação, a Agravante, por meio de seu patrono, manteve a tese de hipossuficiência, entendendo que os documentos já anexados seriam suficientes para demonstrar sua condição e justificar a concessão do benefício.

Contudo, sobreveio a r. Decisão Monocrática ora agravada (ID 338474385), que, após certidão (ID 338374868) atestando o transcurso do prazo sem a comprovação do recolhimento do preparo, declarou a deserção do recurso de Apelação Cível. A decisão fundamentou-se na ausência de comprovação da hipossuficiência econômica e no não recolhimento do preparo recursal, invocando os artigos 932, inciso III, e 1.007, ambos do Código de Processo Civil, bem como o artigo 51, inciso L, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“[...] Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT (ID 330940890), nos autos da
Ação de Embargos à Execução nº 1065247-28.2025.8.11.0041
ajuizada em desfavor de COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA, que julgou extinto sem resolução de mérito os Embargos à Execução opostos pela apelante.

A apelante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando não possuir condições de arcar com as custas processuais, juntando documentos (id. 333818354 e seguintes) que comprovariam a ausência de movimentação financeira e o passivo da empresa.

Decisão de id. 335158899, intimou a parte apelante a comprovar a gratuidade ou recolher o preparo recursal.

Certidão de id. 338374868, atestou o transcurso do prazo.

É o relatório.
DECIDO.

A admissibilidade recursal está condicionada ao preenchimento de determinados requisitos, que se dividem em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal).

No caso em análise, verifica-se que o recurso é tempestivo e adequado, porém não preenche o requisito do preparo, essencial para o conhecimento do recurso, conforme dispõe o artigo 1.007 do Código de Processo Civil.

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4o O recorrente que
não comprovar
, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro
, sob pena de deserção.

§ 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o”. (grifo nosso)

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso L:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

L – Declarar a deserção do recurso”.

No caso em análise, a apelante não comprovou o recolhimento do preparo recursal, tampouco demonstrou fazer jus ao benefício da justiça gratuita, apesar de ter sido intimada para tanto (id. 335275860).

Assim, diante da
ausência
de comprovação da hipossuficiência econômica e do
não recolhimento do preparo recursal
, impõe-se o não conhecimento do recurso, por deserção.

Diante do exposto, e com fulcro nos arts. 932, inciso III e 1.007, ambos do CPC e art. 51, L, do RITJ/MT,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, o regular recolhimento do preparo recursal.

Com o trânsito em julgado, cumpram-se as disposições regimentais. [...]”

Pois bem.

É cediço que, para a análise do recurso de agravo interno, o relator deve verificar se houve acerto ou desacerto na decisão por ele proferida, isto é, se persistem os fundamentos jurídicos que justificaram aquela decisão individual, ou se o agravante trouxe elementos suficientes para alterar esse entendimento.

Apesar do esforço argumentativo da parte agravante, constato que não foram trazidos argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida, a qual deve ser mantida em sua integralidade, pelas razões que passo a expor.

A questão central trazida neste agravo interno diz respeito à análise do pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pela agravante quando da interposição do recurso de apelação, e que foi implicitamente indeferido pela decisão monocrática que declarou a deserção do recurso ante a ausência de recolhimento do preparo.

Inicialmente, cumpre destacar que o benefício da gratuidade da justiça encontra fundamento constitucional no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". No plano infraconstitucional, o tema é disciplinado pelos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil.

O art. 99, § 3º, do CPC estabelece uma presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Essa presunção, contudo, pode ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme dispõe o § 2º do mesmo artigo.

No caso sob exame, verifica-se que a agravante, ao interpor o recurso de apelação, limitou-se a reiterar o pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de não dispor de condições financeiras para suportar o ônus das custas processuais.

Todavia, em dissonância com o que sustenta no presente agravo interno, constata-se que a recorrente deixou de carrear aos autos qualquer elemento probatório idôneo a demonstrar a alegada hipossuficiência econômica no momento da interposição do apelo.

Com efeito, a análise detida dos autos revela que o documento identificado sob o ID 333818354, indicado pela agravante como comprobatório de sua situação financeira, não se presta a tal finalidade, porquanto
se refere, em verdade, a certidão atinente ao preparo recursal
. Inexiste, pois, nos autos, documentação apta a evidenciar a alegada insuficiência de recursos.

Diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, foi proferida a decisão de ID 335158899, que intimou expressamente a apelante a demonstrar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade ou, alternativamente, a recolher o preparo recursal. A determinação foi específica e inequívoca, não se tratando de intimação genérica.

Regularmente cientificada, a
agravante permaneceu inerte
, conforme certifica o ID 338374868, deixando de apresentar qualquer elemento probatório e de efetuar o recolhimento das custas, circunstância que legitimou o não conhecimento do apelo por deserção.

Insubsiste, ademais, a alegação de ausência de fundamentação, porquanto inexistiram documentos aptos a ensejar análise judicial — não se pode examinar aquilo que não foi trazido aos autos.

O procedimento adotado observou rigorosamente o art. 99, § 2º, do CPC, que impõe ao magistrado oportunizar à parte a comprovação dos pressupostos da gratuidade antes de eventual indeferimento, providência que foi devidamente assegurada.

À luz do princípio da cooperação (art. 6º do CPC), incumbe também às partes o dever de colaboração e lealdade processual. No caso, contudo, a agravante
não atendeu à determinação judicial
, inviabilizando o regular prosseguimento do recurso.

Ressalte-se, por fim, que o princípio da primazia do julgamento do mérito não afasta pressupostos objetivos de admissibilidade, como o preparo, exigido pelo art. 1.007 do CPC. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que a concessão da gratuidade pode ser condicionada à comprovação da hipossuficiência quando houver dúvida fundada.

Assim, a inércia da recorrente, após regular intimação, autoriza plenamente o reconhecimento da deserção.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada que não conheceu do recurso de apelação por deserção, ante a ausência de recolhimento do preparo recursal e a não comprovação da hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026